Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUVANEIDE GIUVANNI ALMEIDA VITÓRIA (agravante/exequente) contra a decisão prolatada nos autos de cumprimento de sentença n° 0715043-74.2022.8.07.0007 ajuizada em desfavor de LF COMÉRCIO DE CELULARES LTDA (agravada/executada) que determinou o retorno dos autos ao arquivo, nos seguintes termos (ID 188284012): (...) O pedido da exequente já foi apreciado pela decisão de id.180239252. Eventual inconformismo deve ser objeto de recurso próprio. Retornem os autos ao arquivo. (...) Em suas razões recursais (ID 57366941), a agravante afirma que a agravada integra o grupo econômico WORD CELL, tendo os mesmos sócios, bem como atua no mesmo ramo de atividade. Sustenta que “no caso em comento, a empresa executada possui diversas lojas filiais, bem como é integrante de um grupo econômico onde constam os mesmos sócios e que atuam no mesmo ramo de atividade comercial, sem falar que o grupo económico é representante exclusivo da VIVO CELULARES em Brasília/DF, portanto, possui bens dos mais diversos para cumprir a obrigação só a ela imposta” (ID 57366941, pág. 5). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para prosseguir a execução com a inclusão do grupo econômico WORD CELL, bem como que se inclua no “polo passivo da execução as seguintes empresas solidárias que pertencem ao mesmo grupo econômico, quais sejam: Irmãos Pessoa Comércio de Celulares LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 05.199.395/0002-06, com sede no AOS E/A 2/8 lote 5, 1o pavimento, loja 259, Sudoeste/DF, CEP 70.660-685 e BR Elétron Comércio de Telefones, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.753.033/0001-63, com sede no SCS Quadra 07, bloco A, loja 1T, Térreo, parte loja T03, Asa Sul, DF, CEP 70.307-902, a serem intimadas na pessoa de seus sócios, os quais já constam nos autos” (ID 57366941, pág. 6). Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. Ausentes as contrarrazões, conforme certificado em ID 58105300. É o relatório. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o Juízo a quo indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão de ID 175827442 publicada no dia 25/10/2023. Embora a agravante tenha peticionado em ID 178742834 com o objetivo de provocar reconsideração judicial, não houve a interposição do respectivo recurso contra a decisão de indeferimento. Irresignada, a agravante peticionou novamente em ID 185496089 requerendo a inclusão no polo passivo da execução as pessoas jurídicas do alegado grupo econômico com base em responsabilidade solidária, sem requerer novamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, o Juízo a quo se pronunciou em ID 188284012 pelo retorno dos autos ao arquivo, diante da execução frustrada, sem se manifestar sobre o mérito do pedido, uma vez que já tinha sido apreciado. Desse modo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre possível preclusão, inadmissibilidade do recurso e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sobretudo diante da ausência de interposição do respectivo recurso contra a decisão de indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora